Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700049-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE REIS BRITO LOPES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B DIRECAO LTDA DESPACHO Diante do exposto pelo agravado em suas contrarrazões quanto à prorrogação até 31/12/2024 de todos os processos de primeira habilitação ativos/em andamento, conforme Deliberação 271 de 26/12/2023 do CONTRAN, manifeste-se o agravante quanto à persistência de seu interesse neste recurso, em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento por perda superveniente do objeto. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora